Tribunal: TJSP
Processo: 1003946-77.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Execução de pena de multa ajuizada pelo Ministério Público. Decisão de primeiro grau que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo. Preliminarmente. Matéria que desafia a interposição de agravo em execução (art. 197 da LEP). Conhecimento, porém, do recurso em respeito ao princípio da fungibilidade (art. 579, CPP). Mérito. Legitimidade ativa do Ministério Público. Multa

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Execução de pena de multa ajuizada pelo Ministério Público. Decisão de primeiro grau que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo. Preliminarmente. Matéria que desafia a interposição de agravo em execução (art. 197 da LEP). Conhecimento, porém, do recurso em respeito ao princípio da fungibilidade (art. 579, CPP). Mérito. Legitimidade ativa do Ministério Público. Multa penal que, embora seja considerada dívida de valor, conforme alterações trazidas pela Lei no 9.268/96, não perdeu a natureza de sanção criminal, conforme entendimento do STF da ADI 3.150. Revisão do Tema 931 pelo STJ. Execução de origem que não pode ser obstada apenas com base na Lei Estadual no 14.272/2010. Precedentes. Possibilidade, in casu, de continuidade da tramitação processual para cobrança da multa. Decisão reformada. Recurso provido.